Tribunal: TJDFT
Processo: 0015835-78.2013.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando o conjunto probatório é coeso o suficiente para alicerçar o decreto condenatório, em especial, pelas provas orais e pelo laudo pericial.
2. Ainda que a adulteração da placa de veículo seja grosseira, resta configurado o crime do artigo 311 do Código Penal, eis que o dispositivo normativo tutela a fé pública notadamente a proteção da propriedade e da segurança no registro de automóvel, bem como visa resguardar o poder de polícia do Estado. Precedentes STJ e TJDFT
3. Recurso conhecido e não provido.